Tribunal: TCU
Processo: 040.322/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 382/2020-TCU-Plenário Considerando que a representação não se fez acompanhada de indícios concernentes aos fatos noticiados, os quais foram narrados apenas de forma genérica, com base em documentação originada das operações "Fatura Exposta" e "Operação Ressonância", realizadas pelo Ministério Público Federal, e com amparo nas informações presentes em relatório de auditoria (TC Processo 014.858/2017-7 ) autuado por este Tribunal; Considerando que a representação, ao invés de reportar a ocorrência de ilegalidade em período certo e delimitado, elenca 66 pregões com indícios de irregularidade e solicita a realização de uma ampla avaliação dos procedimentos licitatórios do Into, ao longo de aproximadamente dez anos (2007 a 2016); Considerando que as irregularidades detectadas pelo Ministério Público Federal, por meio das colaborações com a justiça, devem ser confirmadas por meio de evidências, as quais somente são identificadas mediante a análise detalhada de todo o processo de compra (fase interna e externa da licitação); Considerando que o pedido, em verdade, corresponde a uma solicitação de fiscalização, que demandaria, inclusive, o auxílio de especialistas; Considerando que o MP/TCU não consta do rol de legitimados para solicitar realização de auditorias ao Tribunal, consoante inteligência do art. 71, inciso IV da Constituição Federal; art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992; e arts. 1o, inciso II, 231 e 232 do RITCU; e Considerando que a dicção do art. 81, inciso I, da Lei 8.443/1992, interpretada à luz da Constituição, não abrange a solicitação para realizar fiscalizações nas unidades administrativas da União. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 235 e 237, parágrafo único, do RITCU c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação, ante o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade exigidos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 040.322/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Hadad 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência da presente deliberação ao MP/TCU, encaminhando-lhe cópia da instrução técnica inserta à peça 4 dos autos; e 1.6.2. arquivar os presentes autos, com fulcro no parágrafo único do art. 237 c/c o art. 235, parágrafo único, do RITCU, e art. 105 da Resolução TCU 259/2014.